Tribunal: TJPA
Processo: 0890857-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890857-62.2023.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE EMPRESAS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS - APEVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR USO DE SISTEMA INFORMATIZADO. EMPRESAS CREDENCIADAS DE VISTORIA VEICULAR. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE EMPRESAS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS – APEVA contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do art. 4º da Portaria nº 355/2020 e da Portaria nº 1757/2023, ambas do DETRAN/PA, que instituíram obrigação de repasse de valores pelas empresas credenciadas de vistoria veicular pelo uso do sistema informatizado da autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança instituída pelas Portarias do DETRAN/PA às empresas credenciadas de vistoria veicular configura tributo, exigível apenas mediante lei formal, ou se se trata de preço público decorrente de adesão voluntária ao credenciamento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança imposta pelo DETRAN/PA decorre do uso de infraestrutura pública de tecnologia da informação necessária à integração com o SISCSV, nos moldes da Resolução CONTRAN nº 941/2022, sem onerar o usuário final do serviço público.

A cobrança tem natureza contratual, vinculada ao credenciamento voluntário das empresas, não havendo compulsoriedade típica de tributo, o que afasta a necessidade de lei em sentido formal.

A jurisprudência do STF distingue taxas e preços públicos com base na compulsoriedade: enquanto taxas são obrigatórias e exigem lei, preços públicos decorrem de relação contratual e adesão do particular à prestação estatal.

A atuação administrativa do DETRAN/PA fundamenta-se no poder regulamentar previsto no art. 22, X, do CTB, sendo legítima a edição de portarias que operacionalizem os meios técnicos e financeiros para garantir a rastreabilidade e controle das vistorias.

A adesão voluntária ao sistema, com aceitação expressa das condições impostas em edital, impede posterior alegação de ilegalidade, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e vedação ao comportamento contraditório.

Precedentes do TJPA relativos a clínicas médicas e psicológicas não são aplicáveis ao caso, dada a diferença fática e técnica entre as situações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança instituída pelo DETRAN/PA às empresas credenciadas de vistoria veicular possui natureza jurídica de preço público, por decorrer de adesão voluntária ao credenciamento e uso de infraestrutura tecnológica pública.

A ausência de compulsoriedade e a inexistência de repasse ao usuário final afastam a natureza tributária da cobrança.

O poder regulamentar do órgão executivo de trânsito autoriza a edição de portarias para viabilizar tecnicamente o controle e integração das vistorias veiculares, nos termos da Resolução CONTRAN nº 941/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CTB, art. 22, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 545; STF, ADI 800 MC/RS, rel. Min. Ilmar Galvão,
Pleno
, j. 26.11.1992; STF, RE 201630
AgR
/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, j. 11.06.2002; STF, RE 54491/PE, rel. Min. Hermes Lima, 2ª Turma, j. 15.10.1963.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE EMPRESAS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS – APEVA
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
, que julgou improcedente o pedido inicial de invalidação do art
.
4º da Portaria nº 355/2020 e da Portaria nº 1757/2023, ambas do DETRAN/PA, as quais instituíram obrigação de repasse de valores pelas empresas credenciadas de vistoria veicular, a título de utilização do sistema informatizado da autarquia.

A sentença recorrida (ID
30049060
) concluiu pela legalidade da cobrança, reconhecendo que não se trata de tributo, mas de contraprestação administrativa decorrente do uso de infraestrutura tecnológica mantida pelo DETRAN/PA, sendo exigível apenas das empresas credenciadas, sem onerar o usuário final do serviço público.

Em suas razões recursais (ID 30049062), a parte apelante sustenta, em suma:

(i) que a cobrança instituída pelas portarias detém natureza tributária (taxa), carecendo de previsão em lei formal, nos termos do art. 150, I, da CF/88 e art. 97 do CTN;

(
ii
) que o DETRAN/PA não oferece sistema próprio às
ECVs
, as quais contratam soluções tecnológicas privadas (
UGCs
);

(
iii
) que a exigência viola o princípio da legalidade administrativa;

(
iv
) que inexistem dispositivos na Resolução CONTRAN nº 941/2022 que autorizem repasse de custos às empresas credenciadas;

(v) e que o próprio TJPA possui precedentes anulando portarias similares no tocante a clínicas e autoescolas.
Requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente, para declarar a nulidade das portarias questionadas.

Em contrarrazões (ID 30049066), o DETRAN/PA defende a legalidade da cobrança, sob os fundamentos de que:

(i) a exigência se configura como ressarcimento por uso de sistema informatizado de integração com o sistema SISCSV, nos moldes exigidos pela regulamentação nacional (Resolução CONTRAN nº 941/2022);

(
ii
) a cobrança não possui natureza tributária, tratando-se de encargo contratual vinculado ao
credenciamento;

(
iii
) a estrutura tecnológica é essencial para manter a rastreabilidade, padronização e controle das vistorias, conforme obrigações técnicas impostas ao órgão executivo estadual;

(
iv
) a adesão ao sistema e às condições do edital foi voluntária pelas empresas, não se podendo alegar vício posterior.
Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o Relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia gira em torno da validade jurídica da cobrança imposta às Empresas Credenciadas de Vistoria (
ECVs
) pelo DETRAN/PA, por meio das Portarias nº 355/2020 e nº 1757/2023, consistente no repasse de valor monetário por cada vistoria realizada, a título de “uso do sistema informatizado” provido pela autarquia.

Nesse sentido, a análise reside em definir se a cobrança impugnada se caracteriza como tributo (taxa), como sustenta a apelante, ou remuneração administrativa (preço público ou ressarcimento por uso de estrutura pública), como defendido pelo recorrido e reconhecido pela sentença.

Conforme restou bem delineado no decorrer da instrução do processo
, a cobrança instituída pelas portarias não recai sobre o usuário final, tampouco corresponde à prestação direta de serviço público ao cidadão, mas sim à contrapartida cobrada das empresas credenciadas, em razão da utilização de infraestrutura pública de tecnologia da informação, indispensável à integração com o SISCSV, conforme determinação da Resolução CONTRAN nº 941/2022.

Em que pese esta Relatora,
a quando
do julgamento do Agravo de Instrumento nº.
0800658-87.2024.8.14.0000, que analisava a tutela de urgência requerida nos presentes autos originários, ter entendido
que o DETRAN/PA, mediante portarias (355/2020 e 1757/2023), criou cobrança de natureza obrigatória, atrelada à realização de cada vistoria veicular, com repasse de valores diretamente à autarquia estadual, sem qualquer lei estadual que tenha instituído tal taxa, observa-se que que no decorrer da instrução da demanda restou demonstrado de forma cristalina que t
al cobrança tem natureza contratual, vinculada ao credenciamento das empresas, com base em edital administrativo ao qual aderiram voluntariamente, não havendo
, portanto,
compulsoriedade estatal típica de tributo.

Nesse sentido:

“O preço público distingue-se da taxa pelo caráter negocial: decorre de avença ou adesão do particular à prestação estatal. O tributo, ao contrário, é compulsório.”

(MISABEL DERZI,
Curso de Direito Tributário
, 2022, p. 293)

A obrigatoriedade de uso da plataforma tecnológica mantida pelo DETRAN/PA, destinada a assegurar a rastreabilidade e controle das vistorias, não desnatura a natureza jurídica da cobrança, pois decorre da natureza regulada e vinculada da atividade de vistoria veicular, sujeita ao poder de polícia e à regulação técnica do órgão executivo de trânsito estadual, conforme o art. 22, X, do CTB e a Resolução nº 941/2022 do CONTRAN.

DA COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DO DETRAN/PA

Nos termos do art. 22, X, da Lei nº 9.503/97 (CTB), compete aos
DETRANs
credenciar entidades privadas para execução de serviços, “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”. Já a Resolução CONTRAN nº 941/2022, ao disciplinar a vistoria veicular, impõe aos órgãos estaduais o dever de monitoramento, controle e integração com o SISCSV, não vedando, tampouco disciplinando de forma exaustiva, os mecanismos de viabilização técnica e financeira da referida integração.

Com base nisso, o DETRAN/PA editou atos normativos secundários (Portarias), com fundamento no seu poder regulamentar, a fim de operacionalizar a estrutura tecnológica necessária ao controle das vistorias. A exigência de repasse por parte das empresas credenciadas constitui condição de viabilidade técnica e financeira da operação da rede digital contínua, de modo a assegurar a rastreabilidade e validação de dados, dentro dos padrões definidos nacionalmente.

É plenamente razoável que os custos dessa operação não sejam suportados pelo erário, mas pelos particulares que se beneficiam diretamente da estrutura disponibilizada pela autarquia.

DA VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DA ADESÃO VOLUNTÁRIA

Cabe ressaltar que a adesão ao sistema e às regras de credenciamento é
voluntária, sendo certo que as empresas, ao solicitarem seu credenciamento, anuíram expressamente aos termos estabelecidos no edital e nas portarias regulamentares, inclusive quanto aos valores de repasse pelo uso do sistema. A pretensão de se eximir de cláusulas previamente aceitas configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), o que não pode ser admitido.

Conforme pontuado nas contrarrazões, muitas empresas inclusive reconheceram a dívida e aderiram a programas de parcelamento, o que enfraquece a tese de cobrança abusiva ou ilegal.

DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS

Embora a apelante traga julgados desta Corte que reconheceram a ilegalidade de portarias similares no contexto de clínicas médicas e psicológicas, tais precedentes não se aplicam automaticamente ao presente caso, pois tratavam de retenção de receita e ausência de prestação técnica direta, o que não se verifica aqui, onde há oferta de infraestrutura tecnológica essencial à própria execução do serviço de vistoria.

Como bem pontuado na sentença, nem toda cobrança por parte da Administração caracteriza tributo. A atuação administrativa que impõe contrapartida por serviço efetivamente prestado ao particular insere-se na seara da regulação técnica e contratual, distinta da tributação.

Importante asseverar que a
taxa é cobrada pelo Estado para remunerar o exercício do poder de polícia ou a utilização de um serviço público específico e divisível, sendo seu pagamento uma obrigação legal, independentemente da vontade do usuário. Já o preço público
(ou tarifa)
é uma contraprestação, geralmente de natureza contratual, cobrada por serviços que o usuário opta por usar, como tarifas de água ou energia, e não está sujeita às mesmas limitações
.

A respeito do tema, inclusive, cito a Súmula 545 do STF:

"Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu"

No mesmo sentido,
colaciono trecho do voto da ADI 800/RS, de Relatoria do
Min. Teori Zavascki,
do STF:

Segundo a jurisprudência firmada nessa Corte, o elemento nuclear para identificar e distinguir taxa e preço público é o da compulsoriedade, presente na primeira e ausente na segunda espécie, como faz certo, aliás, a Súmula 545: “Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu” Esse foi o critério para determinar, por exemplo, que o fornecimento de água é serviço remunerado por preço público:

“Serviço de fornecimento de água. Adicional de tarifa. Legitimidade. Mostra-se coerente com a jurisprudência do Supremo Tribunal o despacho agravado, ao apontar que o ajuste de carga de natureza sazonal, aplicável aos fornecimentos de
àgua
pela CAESB, criado para fins de redução de consumo, tem caráter de contraprestação de serviço e não de tributo. Precedentes: ERE 54.491, RE 85.268, RE 77.77.162 e ADC 09. Agravo regimental desprovido” (RE 201630
AgR
/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11/06/2002, DJ de 02/08/2002, p. 79). Entre os precedentes citados no acórdão, destaca-se o RE 54491, ainda sob a égide da Constituição de 1946, em que se realizou não apenas a dicotomia compulsoriedade/voluntariedade, mas também a necessidade gerada pelo interesse coletivo e a natureza do serviço prestado: “Mandado de Segurança contra ato do Diretor do Departamento de Saneamento do Estado de Pernambuco. Conceitua uma questão federal a interpretação do que seja imposto, taxa e preço público. Essa distinção é necessária para se conhecer onde se situam as rendas industriais do Estado. A exigência do convívio coletivo impõe ao Estado a organização de serviços gerais. Os problemas relativos a esses serviços nascem de necessidades comuns e se o Estado tem deles a iniciativa é pela natureza das funções sociais que exerce. Nada fazendo para ganhar dinheiro, o Estado colabora para a manutenção e financiamento dos mesmos serviços em benefício de todos. Desses serviços, derivam as rendas industriais do Estado. Desse modo, tudo quanto cair na rubrica das rendas industriais do Estado é preço público,
escapando, portanto, as exigências do art. 141, § 34 da Constituição. As contraprestações cobradas pelo Departamento Sanitário do Estado pelos usuários das redes de água e de esgotos do Recife são preço público, pois, nem toda contribuição por serviços prestados é taxa, conforme está no art. 30 da Constituição que diz competir à

União, ao Distrito Federal, aos Estados e Municípios cobrar contribuição de melhoria, taxas e quaisquer outras rendas que possam provir do exercício de suas atribuições e da utilização de seus bens e serviços. A contraprestação pela utilização da rede de águas e esgotos corresponde à utilização de um bem e serviço instalado e operado pelo Estado. A renda dessas contraprestações não vem de taxa, mas de um pagamento que, na técnica, fiscal e administrativa, se denomina preço público. Além disso, a cobrança determinada pelo Departamento de Saneamento do Estado estava autorizada pela Lei nº 3 821, de 21.12.60” (RE 54491/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Hermes Lima, j. 15/10/1963, DJ de 05/03/1964, p. 111).
”

No mesmo sentido, colaciono outro julgado do STF:

“...
Por isso mesmo que de tributo não se trata, mas sim de tarifa, não pode ser exigido, indiscriminadamente, pela utilização de todas as estradas, mas tão somente em relação a estradas que apresentam ‘condições especiais de tráfego (via

expressa de alta velocidade e segurança) seja bloqueada e ofereça possibilidade de alternativa para o usuário (outra estrada que o conduza livremente ao mesmo destino), embora em condições menos vantajosas de tráfego’ (ainda HELY MEIRELLES, ob. cit. pág. 19), que após observar ‘estes requisitos são hoje considerados indispensáveis pela doutrina rodoviária estrangeira e nacional’, (...). (...) No caso dos autos, resta saber se a rodovia estadual ‘RS/135’, que liga Passo Fundo a Erechim, apresenta as características de estrada especial, seja pelas condições de tráfego, seja em face de melhoramentos nela construídos em benefício do usuário, e, principalmente, se os seus usuários têm alternativa para cobrir, com seus veículos, o mencionado trecho, já que, se assim não for, estar-se-á
exigindo verdadeiro imposto pela utilização de via pública específica, o que não está ao alcance dos Estados instituir. A inicial não esclarece. Tampouco o decreto impugnado. A Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, todavia, apressou-se em demonstrar que, no caso, existe via alternativa para ser utilizada pelos usuários que não quiserem pagar o preço estipulado para o pedágio, o que fez por meio de memorial com oferta de mapa rodoviário da região”

(ADI 800 MC/RS, Pleno, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 26/11/1992, DJ de 18/12/1992, p. 24375).
”

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. PREÇO PÚBLICO E TAXA – DIFERENCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDAF (FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO). EXERCÍCIO DE PODER DE
POLÍCIA .
COMPULSORIEDADE. CARACTERIZAÇÃO COMO TAXA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS INSTITUÍDAS E MAJORADAS POR ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA .
1. Cinge-se a controvérsia à definição da natureza jurídica da contribuição para o FUNDAF (Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização). A parte autora alega que se trata de taxa. A apelante, a seu turno, sustenta que referida contribuição caracteriza-se como um preço
público .
2. A definição da natureza jurídica desta contribuição revela-se de vital importância para a resolução da lide. Isto porque, ao contrário do que ocorre na cobrança de preços públicos, nos casos em que a exação
caracteriza-se
como um tributo (no caso concreto, da espécie “taxa”), faz-se necessária sua submissão ao princípio da legalidade estrita, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e objeto de detalhamento pelo artigo 97 do CTN.
3 .
A questão atinente à diferenciação entre preços públicos e taxas é objeto da Súmula nº 545 do Supremo Tribunal Federal. 4.
As taxas são
compulsórias e devem ser instituídas mediante lei. De acordo com o artigo 77 do CTN, taxa é espécie tributária (receita derivada) que “têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” .
5. São elementos nucleares da taxa: a instituição por lei, o caráter compulsório e a identificação com o exercício do poder de polícia (primeira parte do artigo 77 do CTN). 6. O preço público (designação adotada pelo direito financeiro), também denominado tarifa (na nomenclatura utilizada pelo direito administrativo), constitui remuneração de serviços públicos cuja utilização não é compulsória, os quais decorrem de uma atividade estatal de exploração do próprio patrimônio (receita originária) e que se relacionam, por conseguinte, ao direito
privado
.
7. Por não se tratar de serviço de utilização compulsória pelos contribuintes, o preço público pode ser instituído e majorado por atos normativos infralegais, como regulamentos e instruções normativas. Excertos doutrinários.
8 .
O artigo 6º do Decreto-Lei nº 1.437/1973 e o artigo 22 do artigo 22 do Decreto-Lei nº 1.455/1976 não definiram a base de cálculo e as alíquotas da contribuição ao FUNDAF, atividade que foi delegada à esfera regulamentar. E, com efeito, os atos normativos que se seguiram estabeleceram os parâmetros de incidência que, em verdade, são reservados à lei em sentido
estrito .
9. Quanto à natureza jurídica da contribuição ao FUNDAF, extrai-se destas disposições normativas a existência de elementos que caracterizam o exercício do poder de polícia. É possível identificar que se trata de ressarcimento à Receita Federal das despesas decorrentes de atividades extraordinárias de fiscalização, a ser realizado por permissionários, concessionários ou usuários. Releva anotar também que, a teor do artigo 6º do Decreto-Lei nº 1 .437/1973, o FUNDAF é destinado especialmente à intensificação da repressão às infrações relativas a mercadorias estrangeiras e a outras modalidades de fraude fiscal ou cambial. 10. Embora o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF) possa ter outras fontes de receitas, como suscitado no apelo,
exsurge cristalino que a contribuição ao FUNDAF, objeto de impugnação nestes autos, está inequivocamente atrelada ao exercício do poder de polícia. É, portanto, uma contribuição de natureza compulsória, cobrada em razão de uma atividade típica de
Estado .
E é esta circunstância – a compulsoriedade decorrente do poder de polícia – que constitui o cerne da questão para fins da definição da natureza jurídica da exação. 11. Em síntese: a contribuição ao FUNDAF não decorre de uma atuação estatal na seara privada, mas do exercício do poder de polícia, cuja receita é obtida coercitivamente do patrimônio de particulares (permissionários, concessionários ou usuários). Nítido, por conseguinte, o caráter compulsório da exação, o que impõe seu enquadramento na espécie tributária
taxa .
12. Esta conclusão tem esteio na jurisprudência pátria, consolidada no sentido de que “Os valores cobrados a título de contribuição para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF têm natureza jurídica de taxa, tendo em vista que o seu pagamento é compulsório e decorre do exercício regular de típico poder de polícia” (
AgRg
no REsp 1286451/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
23/10/2013).
13 .
Impende frisar que a base de cálculo e a alíquota foram definidas por meio de atos normativos infralegais. Por conseguinte, a exigência da contribuição ao FUNDAF está eivada de inconstitucionalidade (violação ao artigo 150, I, da Constituição Federal), bem como de ilegalidade (afronta ao artigo 97, incisos III e IV, do Código Tributário Nacional), pois a taxa deve ser obrigatoriamente instituída por lei. Precedentes (STJ e TRF3).
14 .
A questão atinente à compensação e à delimitação de seus parâmetros não foi especificamente impugnada no apelo. 15. Acréscimo do percentual de 1% (um por cento) ao importe fixado na sentença a título de verba honorária (artigo 85, § 11, do CPC).
16 .
Apelação a que se nega provimento.

(TRF-3 -
ApCiv
: 50062058120184036119, Relator.: Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, Data de Julgamento: 23/08/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/08/2019)
(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ART. 30 DO DECRETO ESTADUAL 12.601/80 (TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO) - NATUREZA TRIBUTÁRIA, NÃO DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO - DESATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A distinção entre preços públicos e taxas é assunto classicamente difícil, havendo inúmeros critérios indicados para a solução do
impasse .
A Súmula 545 do STF dá bom roteiro, ainda que seja insuficiente: "Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu".
Ora, toda taxa tem natureza compulsória em razão mesmo da definição de tributo (art. 3º, CTN). Todavia, há serviços públicos remunerados por tarifas (ou preços públicos) que, em certas circunstâncias, trazem para o particular o estigma da imprescindibilidade, também gerando
compulsoriedade .
O correto é que a taxa, a par de sua compulsoriedade, é colorida pela submissão a estrito regime de direito público. Enfim, serviços públicos prestados sob os influxos de sistema administrativo devem ser remunerados por taxa. Já o preço é "a contrapartida de uma prestação contratual voluntária" (Roque Antônio
Carraza
). Como diz Aires Fernandino Barreto, "se o serviço é público (por força de lei), essa prestação sob regime de direito público não pode dar ensejo a preço, mas tão-somente a taxa
" .
A tarifa do art. 30 do Decreto 12.601/80 é, na realidade, taxa: tem perfil compulsório; o vínculo jurídico deriva do poder de polícia; o pagamento é pecuniário; o disciplinamento vem com imposição de restrições. A denominação pouco importa (
art
.
4º do CTN), mas estão presentes os requisitos do art. 3º. Ofensa à legalidade, haja vista a instituição por norma inferior à lei ordinária. Recurso conhecido e
desprovido .

(TJ-SC - AC: 00066567920098240012 Caçador 0006656-79.2009.8.24 .0012, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2017, Quinta Câmara de Direito
Público)
(
grifo nosso).

JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA - DETRAN-DF - TAXA DE LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA DE SEGURANÇA VEICULAR - NATUREZA JURÍDICA - TAXA - INEXIGIBILIDADE - COBRANÇA POR MEIO DE PORTARIA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Taxa e preço público diferem quanto à compulsoriedade de seu pagamento. A taxa é cobrada em razão de uma obrigação legal enquanto o preço público é de pagamento facultativo por quem pretende se beneficiar de um serviço
prestado .
2. O exercício de poder de polícia não pode ser remunerado por simples preço público, mas sim e obrigatoriamente por taxa, que como todo tributo deve ser previsto em lei e, para esta espécie, não pode ter base de cálculo idêntica à de tributos. 3. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran-DF exerce atividade afeta ao Estado em razão do disposto no
art
.
124-A e seu Parágrafo único da Lei Orgânica do Distrito Federal, e as exações por ela cobradas são de pagamento compulsório por quem pretende se beneficiar de seus serviços, tendo, assim, natureza de taxa. 4. Portanto, dada a natureza tributária da referida exação, a sua instituição, ou mesmo a sua majoração, por meio de portaria, após a vigência da Constituição Federal de 1988, viola o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição
Federal .
5. O Serviço de taxa de laudo de vistoria técnica de segurança veicular, por ser ato inerente ao poder de polícia atribuído ao DETRAN-DF, tem natureza jurídica de taxa pública, a ser instituída por meio de lei
especifica
, sendo ilegal a exigência de seu pagamento, feita por meio de Instrução Normativa. 6. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9 .503/97), por sua vez, atribui competência aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal para vistoriar e inspecionar quanto às condições de segurança veicular (inciso III, art. 22), dentre outras, bem como estabelece que para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículos será exigido, dentre outros documentos, o comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no
veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica. Institui, também, o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN como coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e órgão máximo normativo e consultivo (inciso I, Art. 7º), o qual possui dentre as competências elencadas pelo artigo 12, a de normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de
veículos .
7. O CONTRAN, por meio da Resolução Nº 466, de 11 de dezembro de 2013, institui a vistoria de identificação veicular, para verificação de legitimidade de propriedade, autenticidade de identificação do veículo e da sua documentação, se o veículo possui os equipamentos obrigatórios e se estes estão funcionais e, por último, se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e, caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito. 8. A Instrução Normativa nº 577, de 28 de novembro de 2011, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, utilizada como fundamento para sentença denegatória do pedido do autor não institui a taxa de laudo de vistoria técnica de segurança veicular, mas tão somente ajusta e atualiza os preços públicos cobrados pelos serviços administrativos prestados e autoriza o referido Departamento, sendo uma expressa afronta ao princípio da legalidade, contrariando contundentemente o artigo 150 da Constituição Federal de 1988 . 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o recorrido a restituir ao autor a quantia de R$ 101,93 (cento e um reais e noventa e três centavos), na forma dobrada. Sem custas e honorários advocatícios à míngua de recorrente
vencido .

(TJ-DF - ACJ: 20140110233489 DF 0023348-87.2014.8.07 .0001, Relator.: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 14/10/2014, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
21/10/2014. Pág.: 283)
(grifo nosso)

Dessa forma, entendo que a sentença hostilizada merece ser integralmente
mantida, pois está em consonância com a legislação federal (CTB), com os atos normativos do CONTRAN e com a jurisprudência que diferencia taxa de preço público.

A cobrança questionada não constitui tributo, mas sim preço público contratual vinculado à adesão voluntária das empresas ao credenciamento junto ao DETRAN/PA, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder regulamentar.

A
nte o exposto
,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/12/2025